Tribunal: TJBA
Processo: 8008044-96.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008044-96.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA Advogado(s): FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA APELADO: LAIS MADUREIRA SANTOS e outros Advogado(s): HIGOR COSTA PINTO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DO SEGUNDO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS QUE INCUMBIA À APELANTE. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória fundada em acidente de trânsito. Infere-se dos autos que o veículo de propriedade da apelante, conduzido por seu locatário, colidiu com o automóvel do segundo apelado — utilizado como instrumento de trabalho —, causando-lhe destruição total, resultando no dever de reparação fixado em R$ 66.296,61, para os danos materiais, e R$ 15.000,00, para os danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nos autos prova suficiente da culpa concorrente do segundo autor capaz de autorizar a redução proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil; e (ii) verificar se o quantum arbitrado a título de danos morais, de R$ 15.000,00, revela-se excessivo ou desproporcional. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas locadoras de veículos pelos danos causados a terceiros pelo locatário, no uso do automóvel locado, é matéria há muito pacificada, estando consagrada na Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, aplicável ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os autores são consumidores por equiparação, por terem sido vítimas do acidente de consumo. 4. Para a configuração de culpa concorrente, exige-se a demonstração de (i) conduta culposa, negligente, imprudente ou imperita praticada pela vítima, e de (ii) nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso, ônus que incumbia exclusivamente à apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. No caso concreto, a empresa ré não se desincumbiu de tal ônus, existindo prova robusta no sentido de que o condutor do veículo de propriedade da apelante foi o causador do acidente. 5. O valor arbitrado para os danos morais (R$ 15.000,00), não se mostra exorbitante diante das circunstâncias concretas do caso: destruição do veículo utilizado como instrumento de trabalho pelo segundo autor, aflição psicológica decorrente da necessidade de locação de bem substituto, com manutenção dos encargos do financiamento do veículo danificado, e, sobretudo, a conduta da ré após o sinistro, que retardou injustificadamente a solução da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Majorados os honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. A empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente pelos danos causados a terceiros pelo locatário no uso do automóvel locado, nos termos da Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se igualmente a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as vítimas de acidente de trânsito enquadram-se como consumidores por equiparação. 2. Para a configuração de culpa concorrente da vítima, exige-se a demonstração de conduta culposa e do respectivo nexo de causalidade com o evento danoso, ônus que incumbe ao réu." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14, caput, e 17; CC/2002, arts. 186, 927, caput, e 944 e 945; CPC/2015, art. 373, II; CTB, art. 208. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 492. STJ, REsp n. 1.986.488/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/04/2022, DJe de 07/04/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.